Tribunal: STF
Processo: AR 2444
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-11
Data de publicação: 2015-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSENTES QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTOS PELO ART. 485 DO CPC. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA DECISÃO QUE SE QUER DESCONSTITUIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada a mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída.



    2. In casu, não se mostra configurada a literal violação a dispositivos de lei, tampouco aos princípios que indica o autor.



    3. A mera alegação de descumprimento de súmula desta Corte não é suficiente a ensejar a propositura de ação rescisória



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.